Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-03.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002477-03.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS - CPF: 039.035.001-00 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), JORGE LEITE GONCALVES - CPF: 325.211.621-91 (VÍTIMA), MANOEL MARTINS RODRIGUES - CPF: 327.372.971-68 (VÍTIMA), APARECIDA RODRIGUES KAWAKAMI - CPF: 042.893.498-62 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0035-93 (VÍTIMA), GERALDO ANTONIO FUHR - CPF: 242.455.429-34 (VÍTIMA), JOAO ZANE - CPF: 389.727.009-91 (VÍTIMA), JOSE CARLOS NICASTRO - CPF: 556.510.119-00 (VÍTIMA), MEIO AMBIENTE - MAUS TRATOS (VÍTIMA), OSVALDO APARECIDO CUSTODIO - CPF: 627.704.201-78 (VÍTIMA), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (VÍTIMA), VALDECI ALEIXO DA CRUZ - CPF: 056.977.798-44 (VÍTIMA), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS - CPF: 039.035.001-00 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Condenação por furto de semoventes, alteração de marca de animais e maus-tratos a animais em continuidade delitiva e concursos formal e material. Provas suficientes para a condenação. Absolvição do crime de corrupção ativa mantida. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento de pena. Somatória das penas de reclusão e detenção. Parcial provimento do recurso defensivo. Desprovimento do recurso ministerial.

I. Caso em exame

Apelações criminais [defensiva e ministerial] interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos de ação penal, que condenou o réu por furto de semoventes e mediante rompimento de obstáculo, alteração de marca de animais e maus-tratos a animais
a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como
o absolveu da corrupção ativa. A Defesa postula a absolvição das condutas criminosas, com readequação da pena, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e
substituição das penas restritivas por restritivas de direitos; ao passo que a Acusação requer a condenação pela corrupção ativa.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) provas insuficientes para condenação por furto de semoventes, alteração de marca de animais e maus-tratos a animais;

2) corrupção ativa comprovada; 3) redução das penas impostas; 4) modificação do regime inicial de cumprimento das penas; 5) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

As apreensões dos animais subtraídos no interior da propriedade rural do apelante, os reconhecimentos/declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações mostram suficientes para comprovar a autoria do furto de semoventes.

Incorre no crime de alteração de marca de animais
“o agente que suprimir ou alterar a marca ou sinal, com o fim de se apoderar dos semoventes [...] ou estabelecer dúvidas a respeito da propriedade dos animais a fim de facilitar a apropriação”.

O sistema jurídico de proteção aos animais, que abrange Declaração Universal dos Direitos dos Animais da UNESCO e a Constituição Federal (art. 225, § 1o, VII), não admite suas submissões a sofrimentos físicos ou comportamentos degradantes, “
entendendo-se como maus tratos não somente a imposição de agressões físicas, mas também o tratamento inapropriado do animal, considerando as necessidades específicas e fisiológicas de cada espécie”
. Vale dizer, a omissão em prestar aos animais os cuidados necessários, como a alimentação, constitui delito de maus tratos.

A promessa genérica dirigida aos agentes públicos
“não configura a ação típica da corrupção ativa quando não se verbera ou expressa de forma inequívoca o oferecimento da vantagem em troca da quebra do dever de ofício
”.

As penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas e devem ser cumpridas de maneira autônoma, nos termos do art. 76 do CP. Na hipótese, não se trata da unificação das penas para fins de execução penal, mas da definição do regime inicial de cumprimento das reprimendas, sendo aplicável
“o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP –”.

“Sendo a pena definitiva imposta em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP”

IV. Dispositivo e Tese

Apelo defensivo provido parcialmente para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão e aberto para a pena de detenção. Apelo ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

Sopesadas a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e as naturezas/quantidade das reprimendas impostas, estabelece-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão pelos furtos e o regime aberto para as penas de detenção [
alteração de marca de animais e maus tratos aos animais],
nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ e ‘c’, e art. 76 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, ‘b’ e ‘c’; 44, I; 69; 76; 155, § 4o, IV e § 6o; 162; 333; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1935456/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.5.2022. STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020. TJMT, AP 0006421-42.2018.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.6.2019, p. 17.6.2019. TJMT, AP 0024896-76.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.1.2018, p. 25.1.2018. TJMT, AP 0005763-60.2016.8.11.0059, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 19.7.2019. TJMT, AP 0005018-16.2014.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.5.2020, p. 18.5.2020. TJMT, AP 0014923-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p. 13.12.2024. TJMT, AP 1003923-79.2024.8.11.0006, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p. 13.12.2024. TJMT, AP 0014547-53.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.7.2024, p. 7.7.2024. TJMS, AC 0001079-61.2012.8.12.0041, Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos, Terceira Câmara Criminal, j. 3.11.2016, p. 7.11.2016. TJPR, AC 1442136-4, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 31.03.2016. TJMG, APR 0008834-23.2021.8.13.0388, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, j. 26.10.2023, p. 27.10.2023. TJSC, AC 20110581762 Joaçaba, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26.11.2013.

Doutrina:
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002477-03.2022.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S):

ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (N.U 1002477-03.2022.8.11.0009), que o condenou por furto de semoventes [em continuidade delitiva, concurso formal e concurso material] qualificado [rompimento de obstáculo], alteração de marca de animais e maus tratos aos animais [em concurso formal], em concurso material, a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado

– arts. 155, § 4o, IV, § 6o, e 162, ambos do CP, e art. 32, § 2o, da Lei no

8.605/1998 –, bem como o absolveu de corrupção ativa – art. 333 do CP –

(fls. 3316/3365-ID 223499723).

ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS
sustenta que: 1) as vítimas não o identificaram como autor dos furtos e da alteração da marca [oito condutas criminosas], tampouco foram
“firmes em confirmar o reconhecimento do gado vacum recuperado”
; 2)
“não maltratava seus animais, possuía uma quantidade de gado suficiente para a quantidade de terra arrendada”
.

Pede o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas para o “patamar mínimo”, com fixação do regime aberto e substituição por restritivas de direitos, porém sem fundamentação correlata (fls. 3406/3427ID. 223499739).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER argumenta que
“a autoria e materialidade delitiva do crime de corrupção ativa restaram cabalmente comprovadas”
.

Requer o provimento para que seja o apelado condenado por corrupção ativa (fls. 3446/3451-ID 223499742).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER e
ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS
pugnam pelo desprovimento dos apelos (fls. 3429/3444-ID 223499741 e fls. 3455/3461-D. 223499744).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – crimes de furto de semoventes (artigo 155, §4o e §6o do CP); Supressão/alteração de marcas em animais (artigo 162 do CP); Maus-tratos a animais domésticos (artigo 32, §2o da Lei no 9.605/1998) – pena total (concurso material) de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – IMPROCEDENTE – conjunto probatório suficiente comprovando a consumação pelo acusado dos delitos de furto de semoventes, supressão/alteração de marcas de identificação de propriedade nos animais e maus-tratos a animais domésticos – provas orais, devidamente judicializadas, associadas a provas documentais comprovando as práticas delitivas – inocorrência de irregularidade no reconhecimento da res furtiva pelas vítimas – depoimentos atestando a identificação dos bovinos na etapa judicial – semoventes subtraídos que foram localizados na propriedade rural do acusado – inversão do ônus da prova – bovinos com diversas remarcações sobre o couro, indicando supressão e alteração das marcas dos reais proprietários – animais encontrados com estado físico debilitado, alguns mortos, em local insalubre, sem condições mínimas de abrigá-los – existência de provas suficientes das práticas delitivas – manutenção da condenação – RECURSO DO MP: PROCEDÊNCIA – existência de provas suficientes de que o réu ofereceu vantagem indevida aos agentes policiais – reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de corrupção ativa (artigo 333 do CP) – Pelo conhecimento dos apelos; pela rejeição preliminar e, no mérito, pelo improvimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial.”.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 245533681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATOS 01 e 02 - Furto semoventes domesticáveis de produção:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, em data não precisa, porém, em dezembro do ano de 2021, na propriedade rural denominada Sítio Santa Luzia, estrada Cambará, Comunidade Nossa Senhora do Rosário, zona rural de ColíderMT, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 7 cabeças de gado da raça Nelore, de propriedade da vítima Valdeci Aleixo da Cruz, identificadas com as marcas VAC e MAC avaliados em R$ 45.000,00.

Consta também que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 06:00 horas, a propriedade rural denominada Estância São Lucas, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 43 cabeças de gado da raça Nelore, sendo 25 vacas, 17 bezerros e 1 touro, de propriedade da vítima José Carlos Nicastro, identificadas com a marca JAC, avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]FATOS 03, 04 e 05 - Furto semoventes domesticáveis de produção:

Respalda-se também do caderno informativo que, na noite do dia 26 de abril de 2022 para o dia 27/04/2022, na propriedade rural denominada Sítio Santo Antônio, situada na Comunidade Santos Reis, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 27 cabeças de gado, de propriedade da vítima Itamar Custódio, avaliados em R$ 70.000,00.

Consta ainda que, no dia 24 de maio de 2022, na propriedade rural situada nas proximidades do Frigorífico Boa Carne, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 24 cabeças de gado, de propriedade da vítima Jorge Leite Gonçalves, identificadas com as marcas GMS, AD e JL, avaliados em R$ 88.800,00, além de 6 cabeças de gado de propriedade da vítima Paulo Dias, identificadas com a marca G, que, na ocasião arrendava a propriedade rural de Jorge Leite Gonçalves.

[...] FATOS 06 e 07 - Furto semoventes domesticáveis de produção:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2022, na propriedade rural situada nas proximidades do Curtume, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 24 reses bovinas, de propriedade das vítimas Aparecida Rodrigues Kawakami e Ciro Kawakami, identificadas com a marca "AR", avaliados em R$ 70.000,00.

Consta também que, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na propriedade rural situada nas proximidades da estrada Seringal, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, junto de uma terceira pessoa não identificada, porém, de prenome Alexandre, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 21 cabeças de gado, de propriedade da vítima Geraldo Antônio Fuhr, identificadas com as marcas GF e CL, avaliados em R$ 75.000,00.[...]

[...] FATO 08 - Furto semoventes domesticáveis de produção: Ressurge ainda do apanhado pré-processual que, nos dias 01/08/2022, 17/08/2022 e 24/08/2022, na propriedade rural denominada Sítio Santa Maria, situada na Comunidade Água da Prata, zona rural de Colíder, os denunciados Giovani Peratelli da Fonseca e Romário Cardoso dos Anjos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas e com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 33 cabeças de gado, de propriedade da vítima Paulo Oliveira da Costa, identificadas com a marca PC, avaliados em R$ 120.000,00.

[...]FATO 09 – Alteração de marca em animais: Respalda-se, ainda, no apanhado pré-processual que, em datas incertas e não precisas, porém entre as datas da subtração dos semoventes indicados nos fatos acima, o denunciado ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, suprimiu/alterou, indevidamente, em gado alheio, marca/sinal indicativo de propriedade das vítimas acima nominadas, inserindo nova marcação no gado (remarcação).

[...] FATO 10 – Maus-tratos a animais domésticos: Consta ainda do incluso procedimento investigatório que, em datas não precisas, sendo certo porém que entre os meses de maio a 01/12/2022, na propriedade rural do denunciado ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, ele, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente agindo, praticou maus-tratos contra animais domésticos, ao manter os semoventes furtados em local sem pasto e água, não assegurando boas condições de saúde e de bem-estar animal, visto que parte das reses bovinas estavam desidratadas e magras, com diversas remarcações, constatando até mesmo a morte de alguns semoventes devido o estado periclitante em que se encontravam, a exemplo do bovino de propriedade da vítima José Carlos Nicastro.

[...] FATO 11 - Corrupção ativa: Consta, por fim, que no dia 01/12/2022, por volta das 11h15min, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos (delegado de polícia e investigador de polícia civil), para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, tentando se ver livre da prisão em flagrante e das condutas criminosas a que estava sendo investigado.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia GIOVANI PERATELLI DA FONSECA e ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS acima qualificados, como incursos nas seguintes sanções: FATOS 01 e 02: Art. 155, § 4o, inc. IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítima Valdeci Aleixo da Cruz); Art. 155, § 4o, incs. I e IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítima José Carlos Nicastro); Por duas vezes, na forma do art. 71 do CP; FATOS 03, 04 e 05:

Art. 155, § 4o, inc. IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítima Itamar Custódio); Art. 155, § 4o, incs. I e IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítimas Jorge Leite Gonçalves e Paulo Dias); Por três vezes, na forma do art. 71 do CP; FATOS 06 e 07: Art. 155, § 4o, incs. I e IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítimas Aparecida Rodrigues Kawakami e Ciro Kawakami);

Art. 155, § 4o, inc. IV, e § 6o, ambos do Código Penal (vítima Geraldo Antônio Fuhr); Por duas vezes, na forma do art. 71 do CP; FATO 08: Art. 155, § 4o, incs. I e IV, e § 6o, ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do CP (vítima Paulo Oliveira da Costa); FATOS 09, 10 e 11: RO MÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, como incurso nas sanções dos arts. 162 do Código Penal (fato 09); art. 32, § 2o da Lei n. 9.605/98 (fato 10) e art. 333 “caput” do Código Penal; Todos em concurso material de crimes (CP, art. 69) [...].”

(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 223498764)

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante pelos furtos, alteração de marca de animais e maus tratos, bem como o absolveu da corrupção ativa,

dosando as penas nestes termos:

“[...]Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para: a) ABSOLVER GIOVANI PERATELLI, qualificado nos autos, de todos os crimes imputados na inicial com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; b) ABSOLVER ROMÁRIO CARDOSO, qualificado nos autos, com relação ao crime do art. 155, §4o, inciso I e IV e §6° do CP no que se refere à vítima Paulo Dias (fato 5), com fulcro no art. 386, inciso II do CPP; c) ABSOLVER ROMÁRIO CARDOSO, qualificado nos autos, com relação ao crime do art. 333 do CP, com fundamento no art. 386, inciso II do CPP; d) CONDENAR ROMÁRIO CARDOSO, qualificado nos autos, pela prática dos seguintes crimes: i) Art. 155, §6o do CP com relação à vítima Valdeci Aleixo e art. 155, §4°, I e §6° do CP no que se refere à vítima José Carlos Nicastro, em continuidade delitiva; ii) Art. 155, §6o, do CP, por 4x, em continuidade delitiva, em relação às vítimas Itamar Custódio, Jorge Leite Gonçalves, Aparecida Rodrigues e Geraldo Antônio Fuhr; ii) Art. 155, §4°, I e §6° do CP, por três vezes, em continuidade delitiva, com relação à vítima Paulo Oliveira Costa; iv)Art. 162 do CP, em concurso formal; v) Art. 32, §2o da Lei 9.605/98.

DOSIMETRIA DA PENA:

Observando o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, proposto por Nelson Hungria, passo à dosimetria da pena.

I-A- DO CRIME DE FURTO CONTRA A VÍTIMA VALDECI ALEIXO

[...]

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

I – B - DO CRIME DE FURTO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ CARLOS NICASTRO

Com o objetivo de evitar repetições, no caso do furto contra a vítima José Carlos Nicastro, na primeira fase, acrescenta-se, quanto às circunstâncias do crime, valoração negativa.

Essa conclusão se dá porque além da circunstância qualificadora de o crime ter sido cometido contra semoventes domesticáveis de produção, reconheceu-se que a conduta se deu mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Portanto, em consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.[1] Assim, adota-se como qualificadora o rompimento de obstáculo.

A circunstância residual consistente no fato de o objeto material do furto ser caracterizar como semovente domesticável de produção valora-se como circunstância judicial negativa.

Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) diasmulta.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

I - b – Da continuidade delitiva

Aplica-se a continuidade delitiva em relação aos crimes de furtos, pois reconhecida a

prática de dois crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva, aplica-se a pena mais grave

(fato 2), pois distintas, aumentando-se em 1/6, na forma da súmula 659 do STJ, tornando-a 2 (dois)

anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

II – DO CRIME DE FURTO CONTRA AS VÍTIMAS ITAMAR CUSTÓDIO, JORGE LEITE GONÇALVES, APARECIDA RODRIGUES E GERALDO ANTÔNIO FUHR

Da mesma forma, para evitar repetições, da mesma forma que no item I – a, na primeira fase, nenhuma das circunstâncias judiciais devem ser valoradas, por isso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação a cada uma das vítimas.

II - a – Da continuidade delitiva

Aplicando-se a continuidade delitiva em relação aos crimes de furtos, pois reconhecida a prática de 4 crimes do art. 155, caput, do CP em continuidade delitiva, aplica-se a pena de um só dos crimes, pois idênticas, aumentando-se em 1/4, na forma da súmula 659 do STJ, tornando-a em 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

III – DOS CRIMES DE FURTOS CONTRA A VÍTIMA PAULO OLIVEIRA COSTA (3X)

Com relação à vítima Paulo Oliveira Costa reconheceu-se a prática de 3 crimes de furtos de abigeatos e um deles qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Da mesma forma da fundamentação anteriormente utilizada, no tocante ao furto duplamente qualificado (abigeato e rompimento de obstáculo), adota-se como qualificadora o rompimento de obstáculo.

A circunstância residual consistente no fato de o objeto material do furto ser caracterizar como semovente domesticável de produção valora-se como circunstância judicial negativa.

Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) diasmulta.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Os outros dois crimes de furtos em desfavor da mesma vítima, qualificados apenas pelo objeto se caracterizar como semovente domesticável de produção, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação a cada um dos crimes.

III - a – Da continuidade delitiva

Aplica-se a continuidade delitiva em relação aos crimes de furtos, pois reconhecida a prática de 3 crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva, aplica-se a pena mais grave, pois distintas, aumentando-se em 1/5, na forma da súmula 659 do STJ, tornando-a 2 (dois) anos e 9

(nove) meses e 18 dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV – DO CRIME DE ALTERAÇÃO DE MARCA (ART. 162, CP)

O delito previsto no artigo 162 do CP, possui como pena abstrata detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência de TCO e outros procedimentos em andamento, todavia, de acordo com a súmula 444 do STJ, não podem ser utilizados para agravar a pena-base. Portanto, não se tem elementos aptos a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

A conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias neutras. Os motivos são o ganho fácil de dinheiro, que também não ultrapassa a própria finalidade do tipo penal.

As circunstâncias se relacionam ao modus operandi da prática delitiva. No caso, verifica-se que a conduta do acusado se deu de forma cruel, em algumas situações narradas, arrancando a pelo dos animais e ferindo-os. Por essa razão, se entende que merece valoração negativa nesta circunstância.

As consequências são inerentes à espécie e não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição

de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado em 7 (sete)

meses de detenção e 11 (onze) dias-multa

V – DO CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS

[...] Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do art. 32, §2o da Lei 9.695/98, motivo pelo aumento a pena em 1/5,

considerando-se a morte de pelo menos 2 animais, motivo, tornando-se definitiva a pena privativa

de liberdade do acusado em 3 (três) meses e 18 dias de detenção e 12 (doze) dias-multa

V- a – Do concurso formal

Considerando que, mediante mesma conduta, o acusado praticou o idêntico crime de maus tratos em face de vários animais distintos, aplica-se somente a pena de um deles, com o acréscimo relacionado ao concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Sobre este tema: TJSP; Apelação Criminal 1500895-59.2021.8.26.0515; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8aCâmara de Direito Criminal; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 02/05/2024; Data de Registro: 02/05/2024.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Nesse sentido, registra-se que a fração de aumento será aplicada no patamar máximo em razão do número de animais apreendidos em situação de maus tratos ser superior a 6, permitindo-se o acréscimo da pena em metade (1/2).

Portanto, torno a pena pelo crime de maus-tratos em 5 meses e 12 dias de detenção e 72 dias-multa (art. 72, CP).

VI – CONCURSO TOTAL DE CRIMES

[...] Por fim, sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do CP, somando-se as penas fixadas, fica o sentenciado condenado, definitivamente, a pena 7 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, a pena de 1 ano e 12 dias de detenção e 120 dias-multa, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa, na forma do art. 69, parte final, do CP. Eventual unificação (somatório das penas), por ambas serem privativas de liberdade, entendo que é competência do Juízo de Execução Penal.

Assim sendo, em razão do quantum de pena aplicado e considerando-se a possibilidade de unificação/somatório das penas de reclusão e detenção para cumprimento de pena, pelo Juízo da Execução Penal[2] , fixo, desde já, o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no artigo 44 do Código Penal, bem como para suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP, em razão da quantidade de pena revelando-se tal medida como insuficiente à prevenção e repressão do delito no caso concreto.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 223499722).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Relatórios de Investigação nos 2022.13.85069 (fls. 64/67- ID 223498222), 2022.13.41522 (fls. 170-ID 106251068),

Relatório administrativo n. 2022.13.56426 (fls. 191/201-ID

223498226); fichas cadastrais do INDEA e extratos de saldo de exploração de gado (fls. 82/109- ID 223498222), termos de reconhecimento e

entrega de semoventes (fls. 112/146-ID 223498222) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 597/598-ID 223498797), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fernando de Freitas Consone, investigador de Polícia (fls. 27/28-ID 223498222), Magda Ruedo Donadia, escrivã de Polícia (fls. 30/32-ID 223498222), Breno Houly Palmeira, delegado de Polícia (fls. 33/34-ID 223498222), Nelson Augusto de Lima, funcionário do apelante (fls. 37/38-ID 223498222), Manoel Martins Rodrigues, “conhecido” do apelante

(fls. 153/154-ID 223498223), Victor Manoel Rodrigues, “conhecido” do apelante

(fls. 156/-ID 223498223), Valdeci Aleixo da Cruz, vítima do
FATO 1 (
fls. 180/-ID 223498225), Paulo Oliveira da Costa, vítima do
FATO 8

(fls. 204/205 e 206 - ID 223498226), Geraldo Antonio Fuhr,

vítima do
FATO 7
(fls. 212/213 - ID 223498226), Ciro Kawakami, vítima do
FATO 6
(fls. 220 e 232 - ID 223498226), Aparecida Rodrigues Kawakami, vítima do
FATO 6

(fls. 224 e 227 - ID 223498226),

Osvaldo Aparecido Custódio, vítima do
FATO 3
(fls. 436-ID

223498746), Paulo Dias, vítima da
FATO 5
(fls. 251 e 438-ID

223498746), Agenor Vieira de Andrade Neto, vítima (fls. 440/441-ID

223498746), Mario Rodrigues do Nascimento, funcionário da vítima José Carlos Nicastro –
FATO 2
– (fls. 422-ID

223498746),

Jorge Leite Gonçalves, vítima do
FATO 4
(fls. 589-ID

223498793),

João Zani, vítima (fls. 593-ID

223498793), bem como interrogados Julio Cesar de Oliveira Santana, coinvestigado (fls. 332/335-ID 223498684), Aguinalvo Fagundes, coinvestigado (fls. 345-ID

223498684), Cosmo Borges Pinto, coinvestigado (fls. 357-ID

223498684), Giovani Peratelli da Fonseca, corréu absolvido (fls. 354/357-ID

223498684), e ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, apelante

(fls. 46/49-ID 223498222; 426/429-ID

223498743).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais civis Breno Houly Palmeira, Petrus Pierini Fingolo Rascado, Elson Lima dos Santos, Magda Ruedo Donadia e Fernando de Freitas Consone, das vítimas Geraldo Antônio Fuhr, Ciro Kawakami, Aparecida Rodrigues Kawakami, Valdeci Aleixo da Cruz, José Carlos Nicastro, Jorge Leite Gonçalves, Itamar Custódio [vítima do
FATO 3
]

e Paulo Oliveira da Costa e das testemunhas Mario Rodrigues do Nascimento, Nelson Augusto de Lima, Cicero Eduardo Lins dos Santos,

Nelson Augusto e Sebastião Ferreira Silva e interrogatório do apelante (ID’s 223499071 e 223499000).

Dito isso, vejamos o apelo defensivo.

A Polícia Judiciária Civil de Colíder instaurou procedimento investigatório para apurar a autoria de furtos de semoventes, cometidos na área rural da Comarca, entre os meses de dezembro/2021 e dezembro/2022, os quais foram comunicados pelas vítimas por meio de boletins de ocorrência. Identificada a similitude entre as formas de execuções dos furtos [mesmo período, utilização de veículo de carga, subtração do gado durante a ausência dos proprietários], a investigação policial conseguiu identificar, a partir da colheita de declarações das vítimas e moradores da região, o apelante
ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS como autor das ações criminosas.

Após o levantamento do endereço do apelante
ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS
, os policiais civis, em 1o.12.2022, se deslocaram até a propriedade rural e visualizaram diversos animais no pasto, com características semelhantes aos animas subtraídos, inclusive

com sinais de marcas sobrepostas. No trajeto de retorno, os agentes policiais se depararam com o apelante conduzindo veículo em direção a sua propriedade, o qual empreendeu fuga após ter recebido ordem de parada, tendo sido preso em flagrante e conduzido à

Delegacia de Polícia de Colíder.

Nessa mesma data, as vítimas
Ciro Kawakami
[FATO 6]
, Aparecida Rodrigues Kawakami
[FATO 6]
e

Paulo Oliveira da Costa [
FATO 8]
compareceram à Delegacia e reconheceram

semoventes de suas propriedades que estavam no interior do sítio do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS,

salientando que as marcas originais de identificação estavam sobrepostas por outras iniciais ou “borradas”.

Nos dias 6.12.2022 e 29.12.2022, as vítimas
Valdeci Aleixo da Cruz
[FATO 1]
, José Carlos Nicastro

[FATO 2]
,
Osvaldo Aparecido Custódio
[FATO 3]
, Jorge Leite Gonçalves
[FATO 4]
,

Geraldo Antonio Fuhr
[FATO 7]
e Paulo Dias
[FATO 5]

também compareceram perante à autoridade policial e também identificaram bovinos subtraídos de suas propriedades, no interior do imóvel do
apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, de 61,0365hec,

situado na Gleba União, na zona rural de Colíder [arrendada de Cícero Eduardo Lins Santos, consoante Contrato Particular de Permuta entre Pessoa Física].

Registre-se que foram subtraídos, no total, 199 (cento e noventa e nove) bovinos, com um prejuízo estimado em R$ 622.500,00 (seiscentos e vinte dois mil e quinhentos reais), segundo Relatório de Investigação n° 2023.13.60317(fls. 597/598-ID 223498797),

Consigne-se que a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto (TJMT, AP 0014923-29.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p.

13.12.2024), sobretudo quando a ação criminosa envolve a subtração de semoventes, geralmente executada em locais ermos e minuciosamente planejada [emprego de caminhões para transporte, agentes com conhecimento para condução e descarregamento e prévio endereço final para ocultação dos animais], dificultando a atuação de agentes policiais e o flagrante-delito.

Outrossim, as declarações das vítimas Geraldo Fuhr
[1]
, Aparecida Kawakami
[2]
, Valdeci Aleixo
[3]
, José Carlos Nicastro
[4]
, Osvaldo Aparecido Custódio
[5]
e Paulo Oliveira da Costa
[6]
, em Juízo, são coerentes no sentido de que parte dos bovinos subtraídos foram encontrados em poder do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS

Registre-se que a vítima Jorge Leite Gonçalves, em Juízo singular, asseverou ter recuperado 5 (cinco) vacas brancas “da marca JL”, embora tenha relatado dificuldade em reconhecer alguns animados porque estavam magros ou com marcas sobrepostas
[7]
.

Consoante bem ponderado pelo Juízo singular, o reconhecimento dos bovinos foi realizado a partir de constatação de sinais remarcados e das características físicas dos animais, com demonstração de boa-fé das vítimas, que
“apenas levavam os animais que efetivamente eram seus”
.

Não bastasse, as narrativas das vítimas estão corroboradas pelo depoimento judicial do delegado de Polícia Breno Houly Palmeira, responsável pelas investigações, segundo o qual o apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS não teria a documentação do gado encontrado em sua propriedade junto ao INDEA, utilizando do estratagema denominado “saldo fantasma” [
“ele deixa um saldo ali e depois vai mascarando, introduzindo mais, sem procedência, porque no registro no INDEA tem um número, mas fictamente, porque lá não havia nenhum animal, então ele manteve aquele saldo daqueles animais, naquelas duas propriedades e escondia os animais que era objeto de furto numa outra propriedade, que tava no nome de uma pessoa conhecida como Cição, que é Cicero Eduardo”
. E mais, destacou que o apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS planejava os furtos via aparelho celular utilizando expressões relacionadas à pescaria [
“o Romário, ele tinha um modus de sempre combinar os furtos como pesca, vamos pescar, pescaria, é o termo que ele usa, ele falava vamos pescar, mas o boi tá bom, vamos pescar, mas a gente precisa de um caminhão, precisa de um caminhão grandão, eu preciso de uma vaca gorda, preciso de um animal grande, ele combinava pesca, vamos pegar um piau”
] e utilizava-se de caminhão para realizar o transporte dos animais subtraídos [
“o Romário usava o caminhão dele, o 3⁄4 branco Iveco, até aquela propriedade, trazia de manhã e tirava a noite, sobre a procedência ele não sabia qual era a procedência, mas que era usado esse caminhão, constantemente lá”
].

Os desdobramentos da investigação até a identificação do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS também foram precisamente relatados, na fase judicial, pelos policiais civis Fernando de Freitas Consone, Petrus Pierini Fingolo Rascado, Elson Lima dos Santos e Magda Ruedo Donadia.

Atente-se que os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Cabe salientar, ainda, que Nelson Augusto de Lima [funcionário do apelante], confirmou, em Juízo, que o apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS dirigia um caminhão boiadeiro, cor branca, semelhante ao utilizado nos furtos, sendo que
“viu o Romário sair com caminhão boiadeiro branco, numa noite e chegar com o gado pela manhã”
, a reforçar as narrativas das vítimas e dos agentes policiais [os furtos eram cometidos com a utilização do caminhão, o qual inclusive deixou marcas de pneus em algumas propriedades].

Segundo Relatório Técnico no 06/2023/GIP/CIN/DI/PCMT e

Relatório Policial, o apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS, à época dos furtos [junho/2022 a novembro/2022], encaminhou mensagens do aparelho celular utilizando-se de códigos como “pesca” e “pescaria” durante o planejamento de

furtos de semoventes, inclusive fazendo referências a caminhões de grande porte para transportar a carga a ser subtraída.

Por outro lado, a escusa do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS [adquiriu licitamente os animais de pessoa denominada

como José Carlos] não se revela verossímil, visto que ele não comprovou a origem dos gados,
“seja por via documental ou testemunhal, tampouco, demonstrou eventual saldo de exploração, devidamente registrado no INDEA, para justificar a existência de tantos bovinos em sua propriedade”
, como bem ponderado pela 6a Procuradoria de Justiça Criminal.

Em outras palavras,
“sua afirmação restou isolada do conjunto probatório”
(TJMS – AC no 0001079-61.2012.8.12.0041 - Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, 3a Câmara Criminal, j. 3.11.2016, p. 7.11.2016).

Em suma, as apreensões dos animais subtraídos no interior da propriedade rural do apelante, os reconhecimentos/declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações mostram suficientes para comprovar a autoria do furto de semoventes, avaliados em aproximadamente
R$622.500,00 – seiscentos e vinte dois mil e quinhentos reais –,
(TJMT, AP 0006421-42.2018.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.6.2019, p. 17.6.2019).

Por sua vez, os animais subtraídos foram encontrados na propriedade rural do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS com os sinais remarcados [com marcas em cima dos sinais originais] como forma de ocultar a identificação dos verdadeiros proprietários, segundo narrativas coerentes das vítimas [Geraldo Fuhr, Aparecida Kawakami, Valdeci Aleixo, José Carlos Nicastro, Osvaldo Aparecido Custódio e Paulo Oliveira da Costa] e dos policiais civis.

Com efeito, incorre no crime de alteração de marca de animais
“o agente que suprimir ou alterar a marca ou sinal, com o fim de se apoderar dos semoventes [...] ou estabelecer dúvidas a respeito da propriedade dos animais a fim de facilitar a apropriação”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – p. 331).

Aplicável julgado desta e. Tribunal:

“Comprovada [...] a prática do crime de supressão ou alteração de marca em animais, diante das provas orais e das circunstâncias da prisão, espaço não há para a decisão absolutória.” (TJMT N.U 0005763-60.2016.8.11.0059 –Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza - 19.7.2019)”
(AP 0000252-72.2019.8.11.0028 -

Primeira Câmara Criminal – j. 24.1.2023 – p. 31.1.2023)

Em seu turno, extrai-se da prova oral produzida que os bovinos estavam magros, desnutridos e com sinais de ferimentos, sendo que alguns tiveram o “couro arrancado” para remover os sinais de marcação e estavam em carne viva.

Além disso, foram encontrados animais mortos no interior da propriedade.

Conforme narrativa judicial do delegado de Polícia
Breno Houly Palmeira, não havia
pastagem e água suficiente e o rebanho estava com vários animais em “puro osso”.

O sistema jurídico de proteção aos animais, que abrange Declaração Universal dos Direitos dos Animais da UNESCO e a Constituição Federal (art. 225, § 1o, VII), não admite suas submissões a sofrimentos físicos ou comportamentos degradantes, “
entendendo-se como maus tratos não somente a imposição de agressões físicas, mas também o tratamento inapropriado do animal, considerando as necessidades específicas e fisiológicas de cada espécie”
(TJSC, AC: 20110581762 Joaçaba 2011.058176-2 - Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26.11.2013). Vale dizer, a omissão em prestar aos animais os cuidados necessários, como a alimentação, constitui delito de maus tratos (TJPR, AC - 1442136-4 – Relator: Des. Luís Carlos Xavier -j. 31.03.2016).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto do e. TJMG:

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, evidenciado o dolo de submeter animal doméstico a maus tratos, mediante omissão de cuidados básicos, deve ser mantido o decreto condenatório.”
(APR: 00088342320218130388 - Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, j.

26.10.2023, p.

27.10.2023)

Logo, a condenação do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS pelos furtos de semoventes e mediante rompimento de obstáculos [oito fatos] alteração de marca de animais e maus tratos deve ser mantida.

Passa-se ao exame da pretensão ministerial de condenação
do apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS por corrupção ativa.

Os elementos de convicção produzidos, consistentes nas declarações dos agentes policiais, convergem no sentido de que o
apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS lhes teria oferecido vantagem para que “
passassem bem o Natal”.

Ocorre que o não resultou delimitada qual a vantagem oferecida

ou a contraprestação a ser entregue pelos policiais civis. Ao contrário, o delegado de Polícia Breno Houly Palmeira afirmou que o
apelante ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS não chegou a oferecer um valor específico ou qualquer vantagem concreta, sendo imediatamente repelido [
“eu não cheguei a permitir que ele oferecesse números; ele não deu valor se é isso que o senhor, não deu nenhum valor. Essa vantagem para passar bem o natal eu não deixei dar segmento”
].

Como bem concluiu o Juízo singular,
“na abordagem do acusado não há indicação de vantagem identificável (no caso, poderia se supor que a vantagem seria dinheiro), mas não há como inferir isso com certeza a partir dos depoimentos colhidos em fase judicial. Por isso, conclui-se que não houve a consumação da infração penal tal qual imputada”

(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 223499722).

A promessa genérica dirigida aos agentes públicos
“não configura a ação típica da corrupção ativa quando não se verbera ou expressa de forma inequívoca o oferecimento da vantagem em troca da quebra do dever de ofício
” (TJMT, AP 00248967620158110042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 23.1.2018, p. 25.1.2018).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de corrupção ativa, tendo em vista que a prática do crime em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.”
(AP 0005018-16.2014.8.11.0006 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.5.2020, p. 18.5.2020)

Assim sendo, impõe-se manter a sentença absolutória.

Exauridas as pretensões absolutórias e condenatória, não se visualiza qualquer desproporcionalidade nos apenamentos impostos, os quais observaram a aplicação das qualificadoras [semoventes domesticável de produção e rompimento de obstáculo], a existência de circunstância desfavorável [alteração da marca de animal com emprego de crueldade] e a incidências das regras dos concursos formal e material, além da continuidade delitiva, tanto na pena corporal como na pena pecuniária [
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa]
.

Além disso, a Defesa não impugnou objetivamente os critérios adotados pelo Juízo singular, razão pela qual as penas devem ser mantidas.

Não obstante, constata-se que o regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento exclusivo na somatória das penas de reclusão [7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão] e detenção [1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa].

Ocorre que as penas de reclusão e de detenção possuem naturezas distintas e devem ser cumpridas de maneira autônoma, nos termos do art. 76 do CP.

Na hipótese, não se trata da unificação das penas para fins de execução penal, mas da definição do regime inicial de cumprimento das reprimendas, sendo aplicável
“o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP –”
(STJ, AgRg no REsp 1935456/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 24.5.2022)

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Em se tratando de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, não é possível o somatório das penas de reclusão e detenção por se tratarem de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave, com fundamento nos arts. 69 e 76 do CP.”
(AP 1003923-79.2024.8.11.0006 – Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j.

10.12.2024, p. 13.12.2024)

Sopesadas a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e as naturezas/quantidade das reprimendas impostas, estabelece-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão pelos furtos e o regime aberto para as penas de detenção [
alteração de marca de animais e maus tratos aos animais],
nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ e ‘c’, e art. 76 do CP.

Por fim,
“sendo a pena definitiva imposta em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP”
(TJMT, AP 0014547-53.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.7.2024, p. 7.7.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelos furtos, bem como o regime aberto para cumprimento da pena de 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção pela
alteração de marca de animais e maus tratos aos animais;

2)

DESPROVIDO
o apelo ministerial.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução penal para adequação dos regimes de cumprimento das penas (SEEU 2000037-46.2024.8.11.0009).

É como voto

[1]

“
Foi as 21 furtadas. uma que eu reconheci pelo tipo do gado, pela cor do gado, né? E deu, pra assim, meio mal, que foi remarcado tudo em cima, meio mal, mas dá pra ver a minha marca, né? Deu pra reconhecer 7 cabeças. Tava borrada, mas deu pra identificar que era a minha marca, que estava junto ali naquela marcação”
.

[2]

“uma marca minha, até o delegado tava junto comigo, eu levei a marca, deu pra descrever certinho, que tava aberto a marca, só que ele foi marcando por cima das marcas e queimou o pelo da criação, ficou preto. o lugar, mas a gente conseguiu ver certinho. Tinha várias marcas no boi, foi remarcando, nas costas, a pessoa foi marcando muito sabe. A gente levou o que tinha certeza que era da gente”
.

[3]

“o que é da gente, a gente reconhece. A gente sabe o que é da gente. A gente não dava para ver a marca porque foi marcado em cima da marca da gente, tá até borrado. Tavam remarcados.”

[4]
“conseguiram prender os bezerros, 2 vacas e 1 vaca minha, com a minha marca, morta em cima do caminhão, ai o delegado pediu pra mim levar esse gado pra minha propriedade, levei, e quando foi na parte da tarde, um senhor de uma propriedade, me ligou, que tinha um gado com a minha marca e com a marca do Romário, na chácara dele. essa vaca que estava morta, tava no caminhão do Romário

eu recuperei mais 9 cabeças de vaca e 1 touro”
.

[5]
“
sim, eu reconheci só 4 cabeças que tava lá.

tinha umas marcas que tipo assim, tinha uma parte que era remarcado e outra parte o seguinte, não sei se o senhor teve conhecimento, quando a gente marca, esfrega a marca, ela queima esfregando, em cima da outra marca, que seria um jeito de camuflar a marca, ela tava marcada num lado uma marca visível e onde tava a outra marca, era uma marca danificada, ela foi

ressionada”
.

[6]
“
foi reconhecido por presença, porque é um gado gerado né, então pela aquela que você tinha certeza que era sua no caso entendeu. [...] mostrei pra eles o sinal na corrente como que tinha sido no caso meu, eu reconheci só a que eu tinha certeza que seria minha, agora os outros eu não posso dizer pro senhor com precisão. pela marca não, pela aparência, teve gente que olhou o gado e falou, aqui não tem nenhuma minha e foi embora”
.

[7]

“ah, uma eu reconhecia a outra não, porque tava quase morrendo de magro e seco, um monte morreu mesmo, então não dava para você ver bem. assinou um termo entregue pela delegacia, que foram 5 vacas brancas da marca JL, o senhor confere? Vítima: foi, depois que nós pegou lá, nós veio pra delegacia, ai foi confirmado, com aquela secretária lá do delegado, aí foi feito um documento, eu assinei, que nós pegou oito, e ficou de dezesseis”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025